Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-26.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Isenção de Imposto de Renda. Moléstia Profissional. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência – SPPREV contra sentença que reconheceu o direito de José Luiz Mano Chiosini à isenção de imposto de renda retido na fonte, condenando as rés à repetição do indébito descontado. II.

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Isenção de Imposto de Renda. Moléstia Profissional. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência – SPPREV contra sentença que reconheceu o direito de José Luiz Mano Chiosini à isenção de imposto de renda retido na fonte, condenando as rés à repetição do indébito descontado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor, acometido de hérnia de disco lombar, faz jus à isenção de imposto de renda, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, e se a prova pericial apresentada é suficiente para afastar a presunção de veracidade do laudo do DPME. III. Razões de Decidir 3. A legislação federal prevê isenção de imposto de renda para portadores de moléstias graves, incluindo moléstia profissional. A prova pericial nos autos confirmou a condição do autor, justificando a isenção. 4. A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada por prova em contrário, conforme Súmula 598 do STJ, que dispensa laudo médico oficial quando a doença grave é demonstrada por outros meios de prova. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A isenção de imposto de renda para portadores de moléstias graves pode ser reconhecida judicialmente com base em prova pericial, sem necessidade de laudo médico oficial. Legislação Citada: Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV; Código de Processo Civil, art. 85, §11. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 598; TJSP, Apelação Cível 1076348-43.2024.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 1005551-56.2023.8.26.0189.